Tribunal: TJMT
Processo: 1024042-42.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024042-42.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[STUDIO S FORMATURAS EIRELI - ME - CNPJ: 10.919.387/0001-38 (RECORRENTE), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), ARIELIS SANTINA RIBEIRO SOBRINHO - CPF: 029.181.921-47 (RECORRIDO), FABIO MATHEUS MARQUES - CPF: 832.405.271-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUDIÊNCIA REALIZADA POR JUÍZO DECLARADO INCOMPETENTE. APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 51, inciso I, da Lei no 9.099/1995, devido à ausência injustificada da parte
reclamante
na audiência de conciliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a declaração de incompetência do juízo enseja a nulidade automática da audiência de conciliação por ele presidida anteriormente; e (
ii
) se a ausência da parte
reclamante
à audiência, sob alegação de falha técnica não comprovada, justifica a extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de incompetência e a remessa dos autos ao juízo competente não implicam a nulidade automática dos atos processuais de natureza não decisória já praticados, conforme estabelece o art. 64, § 4o, do CPC.

4. A decretação de nulidade processual, ainda que absoluta, exige a demonstração de efetivo prejuízo à parte, em observância ao princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
(
arts
. 277 e 283, parágrafo único, do CPC). No caso, a audiência foi regularmente designada, sem prejuízo ao acesso das partes.

5. O comparecimento pessoal às audiências é obrigatório no microssistema dos Juizados Especiais. A ausência da parte
reclamante
, acompanhada de justificativa de falha técnica desprovida de comprovação concreta, acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 51, I, da Lei no 9.099/1995).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A redistribuição dos autos por incompetência não anula automaticamente a audiência de conciliação realizada pelo juízo declinante, sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo para a declaração de nulidade do ato, em atenção ao princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
. 2. A ausência da parte
reclamante
na audiência de conciliação, fundada em alegação genérica de falha técnica sem comprovação probatória concreta, impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei no 9.099/1995.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 64, § 4o, 98, §§ 2o e 3o, 277 e 283, parágrafo único; Lei no 9.099/1995,
arts
. 51, I, e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 508.987/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.09.2019; TJMT, Turmas Recursais, N.U 1017060-74.2023.8.11.0003, Rel. Juiz Valmir
Alaercio
dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 16.09.2024; TJMT, Turmas Recursais, N.U 1014012-13.2023.8.11.0002, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 03.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1024042-42.2025.8.11.0001

Origem
: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: ARIELIS SANTINA RIBEIRO SOBRINHO

Recorrido
:
STUDIO S FORMATURAS EIRELI

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

STUDIO S FORMATURAS EIRELI
ajuizou reclamação em face de ARIELIS SANTINA RIBEIRO SOBRINHO. Noticiou que: a) é credora da
parte
reclamada por meio de nota promissória no valor de R$ 2.364,00; b) embora o título esteja prescrito para fins executivos, a dívida permanece e pode ser cobrada por meio de ação de conhecimento; c) as tentativas de cobrança extrajudicial foram infrutíferas. Requereu a condenação da
parte
reclamada ao pagamento do débito atualizado, no montante de R$ 3.986,48
, além de
indenização por perdas e danos, correspondente aos honorários advocatícios contratuais, no valor de R$ 797,30.

Em contestação com pedido contraposto, a
parte
reclamada argumentou que a dívida já havia sido integralmente quitada em um processo de execução anterior (no 1016937-48.2024.8.11.0001), por meio de acordo judicial homologado. Formulou pedido contraposto de condenação da reclamante por litigância de má-fé, repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais. O processo, inicialmente distribuído ao 6o Juizado Especial Cível, foi redistribuído ao 5o Juizado Especial Cível, que se declarou prevento.

O juízo singular concluiu que: a) a parte
reclamante
, embora devidamente intimada, não compareceu à audiência de conciliação designada (realizada no juízo originário); b) a justificativa apresentada para a ausência, baseada em problemas técnicos, não foi comprovada; c) a ausência injustificada d
a parte

reclamante
a qualquer audiência acarreta a extinção do processo. Ao final, proferiu
sentença
de extinção do processo sem resolução do mérito, com base no art. 51, I, da Lei no 9.099/95.

Foram opostos
Embargos de Declaração
por ambas as partes, que apontaram contradição e omissão na sentença, pois
esta
se baseou em audiência realizada por juízo incompetente. O juízo rejeitou os embargos, entendendo que a declaração de incompetência não anula automaticamente os atos não decisórios e que, ao proferir a sentença, ratificou implicitamente a validade da audiência.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a decisão incorreu em
error
in
judicando
ao validar ato processual (audiência) praticado por juízo absolutamente incompetente; b) a incompetência absoluta é vício que atinge pressuposto de validade, gerando nulidade insanável e prejuízo presumido, não podendo ser superada pelo princípio da instrumentalidade das formas; c) o art. 64, § 4o, do CPC deve ser interpretado de forma restritiva, em consonância com o princípio do juiz natural. Requereu o provimento do recurso para: a) anular a sentença e a audiência de conciliação; b) determinar a renovação do ato perante o juízo competente, com o regular prosseguimento do feito.

As
contrarrazões
foram apresentadas pela parte reclamante, argumentando que: a) coaduna e ratifica integralmente as razões expostas no recurso da
parte
reclamada; b) a sentença proferida foi "totalmente equivocada", pois se baseou em ato nulo praticado por juízo incompetente. Requereu o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Nulidade processual.

Segundo as regras processuais de nulidade, previstas no Código de Processo Civil, a declaração de nulidade exige a comprovação de que o ato não alcançou sua finalidade e de que houve efetivo prejuízo a uma das partes, em estrita observância ao princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
(artigo 277 e artigo 283, parágrafo único, do CPC).

A decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSIBILIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
. (...) (STJ //
AgRg
no HC 508.987/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/09/2019,
DJe
17/09/2019).”

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência consolidada desta Turma Recursal:

“(...) Ausente prejuízo não deve ser reconhecido à ocorrência de nulidade na forma do disposto no § 1o do art. 13 da Lei 9.099/95. Recurso Improvido. (N.U 1017060-74.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024,
Publicado
no DJE 20/09/2024)”

No caso concreto, a parte recorrente argumenta que a sentença de extinção seria nula, pois a audiência de conciliação (ID/PJe2 358402858) foi presidida pelo 6o Juizado Especial Cível, juízo que posteriormente declinou de sua competência para o 5o Juizado Especial Cível (ID/PJe2 358402862).

Contudo, o reconhecimento da incompetência e a consequente remessa dos autos ao juízo competente não implicam a nulidade automática dos atos processuais já praticados. Trata-se de ato de natureza não decisória, e a regra processual privilegia o aproveitamento dos atos.

Dispõe expressamente o artigo 64, § 4o, do Código de Processo Civil:

“Art. 64. [...] § 4o Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservam-se os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.”

A audiência de conciliação foi regularmente designada, as partes foram devidamente intimadas e o link para acesso virtual estava plenamente funcional, tanto que a parte re
clama
da compareceu ao ato acompanhada de seu advogado. O fato de o processo ter sido posteriormente redistribuído a outro juízo não trouxe qualquer prejuízo processual ao recorrente, tampouco impediu ou dificultou o seu acesso à sala virtual.

Portanto, o fato de a audiência ter sido realizada no 6o Juizado Especial Cível não ocasiona qualquer nulidade, porquanto nenhuma das partes foi prejudicada pela condução do ato por este juízo.

Ausência da parte reclamante à audiência.

No Juizado Especial, para o caso de ausência da parte reclamante a qualquer das audiências, o artigo 51, inciso I, da Lei no 9.099/95, prevê como sanção a extinção do processo:

“Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.”

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A ausência injustificada da parte reclamante a qualquer das audiências, ou com argumentos e provas insuficientes para justificá-la, acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, bem como a condenação ao pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado no 28 do FONAJE, que tem natureza punitiva.

Nesse sentido:

“(...) 4. Não comparecendo a parte reclamante a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei no 9.099/95, bem como se faz por necessária à condenação em custas (Enunciado 28 do FONAJE). 5. Para evitar a extinção do processo em razão do não comparecimento à audiência designada, a justificativa deve ser apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que não ocorreu, bem como deve ter elementos concretos que a parte estava realmente impossibilitada de comparecer, nos termos do artigo 362, § 1o, do Código de Processo Civil. 6. Portanto, tendo em vista o agendamento prévio e sem prova eficaz de impossibilidade da presença, a manutenção da sentença de extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe. (...) (N.U 1014012-13.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, publicado no DJE 07/06/2024)”

Em análise dos autos, constata-se que a parte reclamante foi regularmente intimada, mas não compareceu à audiência de conciliação. A justificativa apresentada posteriormente, baseada em alegada falha técnica de acesso, revelou-se insuficiente, porquanto desacompanhada de elementos probatórios concretos que atestassem o impedimento intransponível no exato momento da solenidade, conforme bem fundamentado na sentença de origem.

Desta forma, não havendo demonstração de motivo de força maior, impõe-se o reconhecimento da contumácia.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 358402878),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026